Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710046-65.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WARLLEY HENRIQUE CUSTODIO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de autorização de viagem formulado pela Defesa de Warlley Henrique Custódio da Silva, a fim de que o requerente possa se ausentar do Distrito Federal pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período de 23/12/2021 a 04/01/2022. Consta que o requerente interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão que o pronunciou nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio – vítima José Wilson); artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - vítima Kléber); e artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), nos autos da ação penal no 0710046-65.2019.8.07.0003 (numeração originária 2019.03.1.005645-4), em curso perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 28176720). O recurso em sentido estrito, de minha relatoria, foi julgado pela Segunda Turma Criminal, sendo rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao recurso, conforme acórdão de no 1373944 (ID 29570632). Posteriormente, foram interpostos embargos de declaração pela Defesa, aos quais a Segunda Turma Criminal negou provimento, conforme acórdão de no 1381137 (ID 30322311). A Defesa interpôs Recurso Especial (ID 30940021), que se encontra pendente de análise de admissibilidade. Na petição de ID 30760805, a Defesa de Warlley Henrique Custódio da Silva requer seja autorizada a viagem do requerente durante os dias 22/12/2021 a 22/01/2022, a fim de que possa participar de evento familiar na cidade de São Paulo/SP. Informa que o acusado e sua esposa foram convidados para serem padrinhos de uma criança e que já realizaram o curso de padrinho para viabilizar o batismo (ID 30768129 - Pág. 4). Consta, ainda, que o batismo acontecerá no bairro Santo Amaro, da cidade de São Paulo/SP, e que o casal pretende passar as festividades de fim de ano naquela cidade, permanecendo no endereço situado na Av. Pe. Adolfo Kolping, no 30, Ap. 21, Bloco B, CEP no 05.767-510, Santo Amaro, São Paulo/SP. Junta comprovante de endereço sob o ID 30768130 - Pág. 1. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido (ID 31165308). Decido. Verifica-se que o MM. Juiz a quo, na audiência de instrução realizada em 14/08/2019, revogou a prisão preventiva do acusado, fixando medidas cautelares diversas da prisão, sendo uma delas a "proibição de deixar o DF e entorno, por mais de 8 dias, sem prévia autorização do Juízo" (ID 28176620 - Pág. 2). Observa-se, portanto, que a condição imposta ao requerente e que foi por ele aceita refere-se à necessidade de prévia autorização judicial para se ausentar do Distrito Federal. Vale salientar, por oportuno, que os pedidos de autorização de viagem devem ser analisados caso a caso. Na espécie, os argumentos apresentados pelo requerente evidenciam a excepcionalidade da medida, dada a relevância do evento para o qual almeja ser autorizado a viajar, contexto que, associado aos indicativos de que está cumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, à comprovação do local onde irá permanecer no período de 22/12/2021 a 22/01/2022, bem como ao parecer favorável do Ministério Público que oficia perante o Juízo a quo, autorizam a concessão excepcional da autorização de viagem pretendida. Diante do exposto, defiro o pedido formulado pela Defesa de Warlley Henrique Custódio da Silva para autorizar a viagem do requerente no período de 22/12/2021 a 22/01/2022, para a cidade de São Paulo/SP, com permanência no endereço Av. Pe. Adolfo Kolping, no 30, Ap. 21, Bloco B, CEP no 05.767-510, Santo Amaro, São Paulo/SP, na data indicada, local onde deverá observar as mesmas condições a que se submete junto à Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, devendo comunicar, por petição nos autos, o seu regresso, para fins de registro junto ao Juízo a quo. Dou à presente decisão força de autorização de viagem. Comunique-se, com urgência, a presente decisão ao Juízo a quo, para adoção das providências pertinentes. Após, encaminhem-se os autos à douta Presidência desta Corte para efetuar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela Defesa de Warlley Henrique Custódio da Silva, tendo em vista a competência atribuída ao Presidente deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil c/c o artigo 279 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador